Tribunal: TJSP
Processo: 9133511-29.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. Artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 de controvérsia repetitiva), e C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), ambos mantendo a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. Artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 de controvérsia repetitiva), e C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), ambos mantendo a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9133511-29.2009.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são apelantes MARIA
ELISMAR RODRIGUES JARDIM ZAMENGO (AJ), IGOR JARDIM ZAMENGO,
ANNE JARDIM ZAMENGO, ISAQUE JARDIM ZAMENGO e ONESIMO
ZAMENGO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em reexame
de matéria, readequaram critérios dos juros de mora. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ALDEMAR SILVA E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9133511-29.2009.8.26.0000 -Voto no 13.859
2
Apelação Cível no: 9133511-29.2009.8.26.0000
APELANTES: MARIA ELISMAR RODRIGUES JARDIM ZAMENGO (AJ),
IGOR JARDIM ZAMENGO, ANNE JARDIM ZAMENGO, ISAQUE JARDIM
ZAMENGO E ONESIMO ZAMENGO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Comarca: Diadema - 4a. Vara Cível
Voto no 13.859
RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO.
CONTROVÉRSIA REPETITIVA. Artigo 1.040, inciso II, do
CPC/2015.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09.
Questão decidida pelo C. STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema
905 de controvérsia repetitiva), e C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), ambos mantendo a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação
dada pela Lei 11.960/2009).
Modificação do entendimento inicialmente contido no v.
acórdão recorrido.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela E. Presidência
da Seção de Direito Público, ciente do julgado no REsp no 1.495.146/MG, Tema
905, do C. Superior Tribunal de Justiça, e do RE 870.947/SE, Tema 810, do C.
Supremo Tribunal Federal, a controvérsia relativa à aplicabilidade da Lei
11.960/09 aos juros de mora deve ser reexaminada pela Câmara Julgadora, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9133511-29.2009.8.26.0000 -Voto no 13.859
3
razão do disposto no artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, para eventual
retratação.
É a síntese do necessário.
Trata-se de reexame da matéria, conforme o disposto no
artigo 1.040, inciso II, do atual Código de Processo Civil.
Consoante o julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905,
do C. Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais de natureza
previdenciária a correção monetária das prestações em atraso será feita pelo
INPC, após a vigência da Lei 11.430/2006, bem como os juros de mora devem
ser os aplicáveis às cadernetas de poupança, a partir de julho de 2009.
Além disso, em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C.
Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral,
declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de atualização, a ser feita
pelo IPCA-E, bem como a constitucionalidade da Lei 11.960/2009, no tocante
aos juros moratórios.
No presente caso, é do corpo do v. acórdão em reexame:
“Portanto, os juros de mora devem ser computados entre a data
da conta de liquidação e a inscrição do precatório e em
conformidade com o v. acórdão de fls. 163/167, ou seja,
aplicando-se, a partir de 12/01/2003, o percentual previsto para
a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
(art. 406 do Código Civil vigente), combinado com o art. 161m §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9133511-29.2009.8.26.0000 -Voto no 13.859
4
1o, do Código Tributário Nacional, atualmente fixados em 1%.”
(fls. 283/284).
Anote-se que a inconstitucionalidade por arrastamento da
Lei 11.960/2009 restringiu-se tão somente aos critérios relativos à atualização
monetária, em nada afetando os parâmetros dos juros de mora, os quais devem,
pois, observar o previsto pelo artigo 1o-F da Lei 9.494/97.
Assim sendo, impõe-se rever o entendimento antes adotado
pela Turma Julgadora, em adequação ao decidido pelos Tribunais Superiores.
Portanto, os juros de mora devem ser computados à taxa de
1% ao mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c artigo 161, § 1o, do Código
Tributário Nacional) até o 30/06/2009 e, após, conforme o índice de remuneração
das cadernetas de poupança, nos termos do artigo 5o da Lei 11.960/2009.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de juízo de
retratação, altero parcialmente o julgado ora reexaminado, nos moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator